Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701700-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA AGRAVADO: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de impugnação da decisão agravada, tendo em vista que a parte limita-se a repisar as razões da rescisória sem impugnar a decisão que indeferiu a petição inicial. Deverá manifestar-se também sobre possível condenação em litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 7 de outubro de 2024 15:00:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador